Tribunal: TJMT
Processo: 1020528-21.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020528-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUIMORVAN PINTO registrado(a) civilmente como GUIMORVAN PINTO - CPF: 194.391.560-15 (AGRAVANTE), EGUIVAN PINTO - CPF: 909.727.671-34 (AGRAVANTE), VALDIR JOSE WAGNER - CPF: 395.301.321-15 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – E
XTINÇÃO POR ABANDONO - SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - NOVO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE (ARTIGO 486, § 3º, DO CPC) - SINCRETISMO PROCESSUAL – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO REALIZADOS -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 486, 3º, CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito da ação não obsta que a parte interessada proponha uma nova, principalmente em se tratando de extinção sem resolução do mérito por abandono de cumprimento de sentença transitada em julgado, exceto se der causa à extinção, por 3 (três) vezes, fundada em abandono da causa, que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito em face o abandono da causa, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda.

Diante do sincretismo processual, deve ser dispensada a exigência de novo cumprimento de sentença ou novo pedido se a tutela jurisdicional pode ser resolvida de forma simples e imediata nas ações em andamento, principalmente quando o ato homenageia a economia processual e a instrumentalidade das formas, como no caso. Precedente do STJ.
(REsp: 1678224 SP 2016/0327010 -8, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019).

É cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente, se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Espólio de Guimorvan Pinto e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos do cumprimento de sentença promovido por Valdir José Wagner, afastou a nulidade do cumprimento de sentença, bem como a prescrição intercorrente suscitada pelos executados, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois todos os andamentos realizados após a sentença de extinção dos autos são nulos, visto que o Código de Processo Civil de 1973, assim como o de 2015, prevê que da sentença que extingue o processo caberá apelação, via que não foi utilizada pelo agravado.

Afirmam que considerando que as medidas de constrição de bens que foram autorizadas pelo juízo resultam em prejuízos incalculáveis, a declaração de nulidade do cumprimento de sentença é a medida que se impõe.

Somado a isso, alegam tratar-se de medida executiva inequivocamente prescrita, o que igualmente macula todo o procedimento atualmente em trâmite, razão pela qual o cumprimento de sentença deve ser extinto.

Segue sustentando que a continuidade do procedimento responsabilizará o imóvel do agravante por uma dívida de mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), extinta há mais de 10 anos, por abandono.

Aduz que o exequente, ora agravado, além de deixar o prazo transcorrer sem manifestação, evidenciando seu completo desinteresse em receber o crédito, não utilizou-se da via adequada para dar continuidade ao processo após a sua extinção, portanto, não pode ser beneficiado pela própria torpeza.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada a fim de julgar extinto o feito executivo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 230202157.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 232391235, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id. 235501179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria, na fase de cumprimento de sentença, proposto por
Valdir José Wagner em face de
.

Extrai os autos que o executado insurgiu-se contra o cumprimento de sentença, com as seguintes teses:

1) nulidade do cumprimento de sentença, argumentando que mais de 7 meses após a sentença de extinção, o exequente simplesmente se manifestou nos autos requerendo a continuidade da execução/cumprimento de sentença, desconsiderando completamente a decisão já proferida e transitada em julgado, devendo ser certificado que o trânsito ocorreu no ano de 2011;

2) inércia do credor, por período ininterrupto e contínuo, sem que tomasse as devidas providências para de fato localizar o executado em vida, devendo ocorrer a extinção do processo ante o reconhecendo a prescrição intercorrente;

3) falecimento do executado antes da citação válida, sendo que desde o início do cumprimento de sentença o executado jamais foi intimado pessoalmente, de forma que, no decorrer das tentativas frustradas da sua intimação este veio a falecer, em 28 de abril de 2021.

O Magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória, afastando a nulidade do cumprimento de sentença, bem como a prescrição intercorrente suscitada pelos executados, determinando o prosseguimento do feito.

Não concordando com o d
ecisum
, recorrem os executados, rogando a reforma da decisão agravada para julgar extinto cumprimento de sentença, em razão das nulidades apontadas, e da prescrição intercorrente.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculando, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a nulidade do cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente.

Analisando detidamente os autos,
tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, atento aos elementos jungidos, à primeira vista, não se evidencia qualquer nulidade a macular o cumprimento de sentença. Explico.

O diploma processual civil dispõe no
artigo 486, §3º, do CPC, que
o pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta que a parte proponha de novo a ação, inclusive em se tratando de abandono de causa, a exemplo dos autos, de modo que a parte exequente pode exercer o direito de propor nova ação em três (03) oportunidades. Confira,
verbis
:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que
não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação
.

(...)

§ 3º Se o autor der causa,
por 3 (três) vezes
, a
sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto
, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

Portanto, como ressalta o § 3º do referido artigo,
o autor poderá intentar nova ação, desde que não dê causa à sua extinção por abandono, por 3 (três) vezes
.

No caso em comento, o exequente deu causa por abandono do cumprimento de sentença por uma única vez, sendo-lhe expressamente permitido pela lei, nova propositura.

Consequentemente, não há se falar em formação de coisa julgada material nos casos em que há extinção do processo sem resolução de mérito.

Com efeito, percebe-se do julgado singular que a sentença mencionada na decisão recorrida não fez coisa julgada material, mas meramente formal, porquanto "não adentrou os limites meritórios da execução de cumprimento de sentença.”

Sobre o tema, leciona
Humberto Theodoro Júnior:
"A extinção do processo por abandono de causa não impede que o autor volte a propor, em nova relação processual, a mesma ação (NCPC, art. 486). Se der causa, porém, por três vezes, à extinção do processo pelo fundamento previsto no art. 485, III (abandono de causa), ocorrerá o fenômeno denominado perempção que consiste na perda do direito de renovar a propositura da mesma ação (486, § 3º
).

(Curso de Direito Processual Civil, 56ª. ed. Forense: Rio de Janeiro, vol. I, p. 281).

Aliás, resta também consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito, em face do abandono de causa, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROPOSITURA DE NOVA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE (ART. 486, § 3º, DO CPC/2015)
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento monocrático, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito, em face o abandono da causa, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda (...). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1290934 MG 2018/0109448-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma; j. 24.06.2019 - negritei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA - COISA JULGADA MATERIAL - INEXISTÊNCIA - NOVO REQUERIMENTO PARA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE
. - Nos termos do artigo 486, do Código de Processo Civil de 2015, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação - Embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito por abandono de causa, não há nada que impeça que a exequente promova nova execução.”
(TJMG - RAC: 10024971093257004 - Belo Horizonte, Rel. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível; j. 20.04.2017 - negritei).

“
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NOVO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL.
A sentença que declara extinta a execução, com base no inciso III, do art. 267, do diploma instrumental civil, não faz coisa julgada material, mas apenas formal, pelo que inexiste óbice algum para a reativação daquele processo, ex vi do disposto no art. 268, do mesmo diploma legal, aplicável analogicamente ao caso.”
(TJMG – RAI n. 10702960240217001 - Uberlândia, Rel. Tarcísio Martins Costa, 9ª Câmara Cível – j. 22.11.2011 - negritei).

De mais a mais, é admissível que o cumprimento de sentença se dê nos mesmos autos, observados os princípios da celeridade e da economia processual, evitando proliferação de processos para discussão da mesma matéria através de outros procedimentos existentes no ordenamento jurídico.

Não é de se olvidar que as grandes inovações trazidas por leis, em especial as
Leis 11.187/05, 11.232/05, 11.276/05, 11.277/06, 11.280/06
e a
lei que introduziu o novo CPC
, provocaram inúmeras reformas no processo civil, visando a celeridade processual, sobretudo no que se refere a sua simplificação, tornando o processo sincrético.

Diante desse sincretismo processual, a tendência do direito processual é de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de uma tutela jurisdicional de forma simples e imediata, principalmente em se tratando de ato que homenageia a economia processual e a instrumentalidade das formas, como no caso em pauta.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
Carreira Alvim
em sua obra “
Alterações do Código de Processo Civil
”: "
O sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional
".

Quanto à prescrição intercorrente, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que ocorre apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC [...]

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
[...]”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014).

In casu
, embora os recorrentes informem o lapso temporal transcorrido nos autos, sem que houvesse a efetiva satisfação do débito executado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia do exequente, ora agravado, mormente pelo fato de que
foram realizadas diversas intervenções no feito, inclusive com a localização de bens à penhora
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida, de modo a permitir que o novo pedido de cumprimento da sentença tenha seu normal prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024